Tribunal: TJBA
Processo: 8003640-62.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003640-62.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMAR DE PAULA

Advogado(s)
:
LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA, MATEUS SANTOS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito previdenciário. Acidente de trabalho. Recurso de Apelação. Conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Laudo pericial. Condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado. Possibilidade. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença,
porém negou a
conversão em aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Perícia judicial indicou
que as
patologias da parte autora
estão
relacionadas ao ambiente laboral, como
a
rtrose lombar, discopatia degenerativa multissegmentar, baulamento discal difuso com compressão sobre nervos em L4/L5 e L5/S1
e
a
rtrose no joelho direito com presença de osteófitos e edema, mas concluiu por capacidade laborativa d
o
autor, desde que respeitadas medidas preventivas.

4. Jurisprudência consolidada pelo STJ e Tribunais de Justiça reconhece que a incapacidade parcial pode induzir à concessão de aposentadoria por invalidez, desde que a análise inclua as condições pessoais do segurado, como idade avançada e baixa escolaridade.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso
provido e sentença reformada para determinar que o réu conceda ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária desde a data d
a suspensão do benefício anterior
, inclusive com o pagamento dos atrasados atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei 9494/1997, além de condenar
o réu
ao pagamento
dos
honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre
o proveito econômico a ser obtido pelo autor
, considerado os limites fixados na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso

de

Apelação

nº

8003640-62.2023.8.05.0256
, em que figuram como apelante
EDMAR DE PAULA

e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.